Tribunal: TJBA
Processo: 0521745-68.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521745-68.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMAR SA DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
IGOR NUNES BRITO

APELADO: WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMAO e outros

Advogado(s)
:
JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE REQUERIDAS. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE POSSE E NATUREZA DE ÁREA LATERAL ENTRE IMÓVEIS VIZINHOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de manutenção de posse ajuizada pelos autores em face do réu, na qual se discutia a utilização de corredor lateral entre imóveis vizinhos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu promovesse o fechamento de porta lateral instalada com acesso ao corredor indicado como de uso exclusivo dos autores, fixando multa diária em caso de descumprimento.

Na mesma decisão, extinguiu sem resolução de mérito o pedido de retirada de aparelho de ar condicionado por perda superveniente do objeto e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu, sob fundamento de ausência de prova do alegado esbulho ou da natureza comum da área.

O réu interpôs apelação sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado ocorreu sem a produção das provas pericial e testemunhal previamente requeridas, destinadas a demonstrar o uso comum da área por décadas e os efeitos da construção de muro pelos autores.

No mérito, defendeu que sempre utilizou a passagem lateral como acesso à residência, alegando que os autores teriam promovido obstrução indevida da passagem e causado danos estruturais à sua edificação.

Os autores apresentaram contrarrazões defendendo a natureza exclusiva do corredor e requerendo a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação das provas pericial e testemunhal oportunamente requeridas; (ii) saber se, diante da controvérsia fática acerca da posse e da natureza da área litigiosa, deve ser determinada a reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A preliminar de ilegitimidade ativa foi corretamente rejeitada, pois os autores demonstraram exercer composse sobre o imóvel objeto da controvérsia, sendo possível a qualquer dos compossuidores defender a posse comum contra terceiros.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide sob fundamento de inexistência de provas suficientes acerca das alegações do réu e de seu pedido contraposto.

Entretanto, consta dos autos manifestação do réu especificando expressamente a necessidade de produção de prova pericial de engenharia civil e de prova testemunhal para demonstrar o histórico de utilização do corredor lateral e os efeitos estruturais decorrentes da obra realizada pelos autores.

Nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se fundamentam suas alegações.

A controvérsia posta nos autos apresenta elevada densidade fática, envolvendo discussão acerca da natureza da posse exercida sobre área lateral entre imóveis vizinhos, o alegado uso compartilhado da passagem por longo período e a regularidade das intervenções construtivas realizadas.

Em tais hipóteses, a prova testemunhal mostra-se adequada para reconstrução do histórico possessório, enquanto a prova pericial é necessária para esclarecer aspectos técnicos relacionados à delimitação da área e aos impactos estruturais das obras realizadas.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença fundada na ausência de provas quando o magistrado deixa de oportunizar a produção de provas previamente requeridas e pertinentes ao deslinde da controvérsia.

A conduta afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação do julgado.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória com a produção das provas pericial e testemunhal requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização das provas pericial e testemunhal requeridas.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença fundada na ausência de prova quando o magistrado deixa de oportunizar a produção de provas pertinentes e previamente requeridas pela parte, impondo-se a anulação do julgado e a reabertura da fase instrutória.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 369; 485, VI; 487, I; 536, §§1º e 3º; 85, §2º; 98, §3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.0521745-68.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante GILMAR SÁ DA PURIFICAÇÃO e apelados WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÃO e ELIOMAR DE OLIVEIRA SIMÃO .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .